Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-68.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000670-68.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO GOMES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 885.502.731-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento, imprescindível ao tratamento de Síndrome de
Ehlers-Danlos
e Síndrome de hipermobilidade.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Recurso não provido
.
Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Primavera do Leste
em relação à sentença (Id. 29978026) proferida em
ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência
.

Assegura que por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que “
o Município não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, haja vista que o tratamento solicitado extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal, portanto, cabe ao Estado fornecer o r. tratamento
”.

Contrarrazões (Id. 29978059).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 34048976), opina pelo não provimento do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 45918499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que os requeridos forneçam ao paciente Carlos Roberto Gomes de Sousa Junior, pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição médica, o medicamento ‘Genotropin 12mg’, bem como torno definitiva a tutela antecipada concedida no id n. 4927447.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. [...]

(Id. 29978051, fls. 3/4).

Carlos Roberto Gomes de Sousa Júnior, com trinta e seis (36) anos de idade, por apresentar
Síndrome de Ehlers-Danlos (CID 10 Q79.6)
e
Síndrome de hipermobilidade (CID 10 M35.7)
, necessita fazer uso contínuo do medicamento
Genotropin®
12mg, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Primavera do Leste de que “
não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas
” (Id. 29978053, fls. 8).

Aliás, no que se refere a possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Recurso Especial nº 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5º. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1º de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

Em reexame, anoto que, quanto à conclusão do parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT a apontar que, apesar de o fármaco
Genotropin®
(
somatropina
) encontrar-se presente na lista de
medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não seria indicado para a patologia do autor,
não posso deixar de consignar que a utilização do medicamento
off label
, ou seja, aquele cuja indicação do médico assistente diverge do que consta na bula é cada vez mais presente: novas indicações para antigos medicamentos é um dos desafios. A propósito, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tem aprovado novas indicações para antigos fármacos.

Ademais, os documentos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento do enfermo:

Relatório médico

Quais doenças ou patologias o paciente se encontra acometido:

Hipermobilidade articular e Ehlers-Danlos
.

Qual é o CID – Código internacional da doença:

Q79.6.

Qual abordagem terapêutica vem sendo utilizada pra o tratamento desse paciente, inclusive, qual a denominação genérica ou o princípio ativo do fármaco?

Fisioterapia, exercício físico,

somatropina
.

Quais o motivo para a escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento indicado?

Dentre os medicamentos usados, único com possibilidade de melhora da hipermobilidade articular.

Há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?

Não
.

[...]

Qual tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou qual o prazo ideal para a realização do tratamento
:

Previsão de uso por 1 ano
. [...]. (Id. 29976520, fls. 4/5). [sem negrito no original]

Relatório médico

Paciente com diagnóstico de doença de longa data de patologia de CID: Q79.6. Apresentando quadro de hipermobilidade articular que leva a instabilidade articular e episódios repetitivos de luxação, principalmente em ombros, quadris, joelhos e tornozelos, devido a hipermobilidade
[...]. Apresenta poliartralgia e dor musculo-tendínea, e quadro inicial de osteoartrose. Já realizou tratamento medicamentoso e fisioterápico e vêm praticando atividade física, porém sua melhora do quadro álgico é de instabilidade articular o que prejudica sua capacidade produtiva e leva a transtornos emocionais.

Necessita, portanto, de tratamento para a tentativa de melhora da instabilidade articular o que acarretará melhora no quadro de poliartralgia. Uma das opções seria o fortalecimento muscular após ganho considerável de massa muscular através de terapia hormonal acompanhada por médico endocrinologista, visto que, as demais opções terapêuticas não tiveram sucesso
. [...]. (Id. 29978031).

Declaração médica

Declaro para os devidos fins que

o paciente acima está em tratamento com hormônio do crescimento devido a Síndrome de Ehler Danlos, tendo melhora do fortalecimento muscular e regeneração ligamentar, já tendo se tentado o uso de outro hormônios como testosteronas sintéticas e bioidênticas tendo feed back negativo de glândulas, sendo suspenso o tratamento de tais, optando-se por manter somatropina como droga de eleição
. [...]. (Id. 29978044). [sem negrito no original]

N
o que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental nº 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário nº 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível nº 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
)
em reexame, retificar, em parte a sentença para determinar que seja fornecido
o medicamento pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020